Tribunal: TJMT
Processo: 1019642-27.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019642-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (IMPETRANTE), THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.708.411-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), EVANGELISTA MATIAS SALES - CPF: 459.345.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDGAR DA GAMA - CPF: 818.290.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEI NUNES FRAZAO - CPF: 468.458.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI PINTO MACIEL (VÍTIMA), JONESLEI BUENO PRADO (VÍTIMA), SILVIO RICARDO VIANNA MORO (VÍTIMA), TIRCO BUENO PRADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS, DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVERES, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO, FURTOS CONSUMADOS, FURTO TENTADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE

REALIZADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E POR ESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
–
NÃO ACOLHIMENTO – PROCESSO
,
ADEMAIS
,

NESTE
TRIBUNAL EM GRAU RECURSAL – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, ALIADA
A

SUA
REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO
ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5
.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS EXCEPCIONAIS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU
PEDIDOS PROTELATÓRIOS
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE GRANDE NÚMERO DE DENUNCIADOS

E MAIS DE UMA DEZENA DE FATOS CRIMINOSOS

– REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS INCOMUNS
– EVENTUAL ATRASO,
OUTROSSIM
,
JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO
SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19
–
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
–
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1.
O decurso do prazo de 90(noventa)dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de
acusado
preso. Contudo, na hipótese, já houve várias reanálises da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente que
, aliás,
foi
reanalisada novamente quando do
julgamento deste
mandamus
.

2
.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrad
o,
com base em elemento
s
idôneos
,

ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da gravidade concreta dos crimes pelos quais o paciente está sendo acusado, além da
sua
reiteração delitiva,
atraindo, por
isso
, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.

É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo,
eis que
presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública
(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

5
. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência
aplicáveis à espécie
, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória
e análise dos pleitos
são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além
do mais
,
no caso destes autos
,
a
ação penal tem mais
vários

pronunciados
, com necessidade de
inúmeras diligências,
nomeação de
defensores
dativos, intimações por editais, cumprimento de atos por interm
édio de cartas precatórias, perí
cias,
inúmeros pedidos de
revogação da prisão preventiva e de
liberdade provisória
;
bem

como a
impetração de mais de um
habeas corpus
, circunstâncias, essas, que ensejam a realização de inúmeros atos processuais que contribuem para maior delonga no trâmite processual.

Mas
, ainda que assim não fosse,
na hipótese,
eventual elastério está plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da
c
ovid-19.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lucas Maciel de Menezes em favor de
Thiago
Augusto
Falcão de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde a
Ação Penal n.
1513-89.2016.811.0024
(código 81045), em trâmite na unidade judiciária acima referida
,
foi pronunciado e teve
determinada a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri daquela comarca
pela suposta prática dos seguintes
crimes
:
art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal(vítima Claudinei Pinto Maciel);art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal (vítima Sílvio Ricardo Vianna Moro); art. 211 do Código Penal (por três vezes); art. 296, §1º,I, do Código Penal; art. 298,
caput
, do Código Penal; art. 304 do Código Penal; art. 155, §4º, IV, do Código Penal (por duas vezes); art. 155, §6º, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 180,
caput
, do Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código Penal; na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Registra o impetrante que o paciente está preso desde o dia 26 de junho de 2017,
data na qual
foi cumprido o mandado de prisão temporária em seu desfavor que, posteriormente, foi convertida em preventiva; esclarecendo, ademais, que ele foi pronunciado no dia 25 de julho de 2019
;
e que o recurso em sentido estrito aviado por sua defesa contra aludida decisão foi desprovido, não havendo mais motivos que impeçam a designação de sessão do Tribunal do Júri.

Assevera que

“o Paciente encontra-se submetido a decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, pois tem lastro em fundamentação genérica e abstrata, nunca tendo sido revisado o decreto de prisão cautelar realizado a mais de quatro anos e quatro meses, quando por força do art. 316, § único do CPP, ”Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a
cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”
.

Sustenta que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto o
processo
originário estaria sem movimentação desde a data de 9 de julho de 2020, quando
veio

p
a
ra
esta Corte de Justiça
;
havendo, pois,
violação ao princípio da duração razoável do processo e
às
dispos
ições

do
art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, eis que
ele
se encontra preso cautelarmente há mais de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses e não há previsão para designação
do seu
julgamento pela Corte Popular.

Aduz
que

o paciente é primário, tem residência fixa e trabalhava com carteira assinada antes de ser submetido à prisão; esclarecendo,
outrossim
, que
a garantia dardem pública e aplicação da lei penal que serviram de suporte para o decreto prisional não mais persistem, em razão do lapso temporal,
sobretudo porque atualmente ele está estudando, foi classificado no exame Enem para o curso superior de Pedagogia, e exerce ocupação de operador comercial no minimercado anexo ao Centro de Ressocialização de Cuiabá, sendo suficiente, portanto, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere provisório.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
107772975
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
108605972
, no qual
esclareceu o motivo da delonga na marcha processual em decorrência das particularidades do caso concreto que
tem
pluralidade de crimes e de denunciados
;
acrescen
tando
,
ademais
, que “
os crimes praticados demandaram a adoção de diligências incomuns, que, certamente, demandaram tempo maior para a sua conclusão, dentre elas: exame antropológico, laudos periciais, exames de DNA, relatórios de análise de dados telefônicos, em razão da gravidade concreta dos crimes
.”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que está no
ID
109868471
,
opinou pel
a
d
enegação da ordem, deixando seu posicionamento
assim
ementado:

Habeas Corpus
: Homicídios qualificados (duas vítimas), ocultação de cadáver (por três vezes), falsificação de documento público, falsificação de documento particular, uso de documento falso, furto, receptação e associação criminosa – Busca-se a restituição do status
libertatis
do paciente, mediante a imposição de medidas alternativas à prisão –
Liminar indeferida
– Quanto à inobservância ao comando do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, constata-se que a reforma legislativa operada pela Lei 13.964/2019, chamada de “Pacote Anticrime” introduziu no Código de Processo Penal, dentre outros pontos, a obrigatoriedade da revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, acrescentando parágrafo único ao art. 316, prevendo que o órgão emissor da decisão que impôs o cárcere cautelar deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias - Deveras, a despeito do prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da entrada em vigor na
retrocitada
lei, de fato, ter sido extrapolado, por certo que a não realização da revisão periódica do fundamento da prisão preventiva não acarreta na imediata e automática soltura do increpado, mas apenas gera o direito de o custodiado ter os requisitos exigidos para manutenção do seu ergástulo preventivo revisados, devendo cada caso ser analisado de forma casuística pelo Poder Judiciário - Não se vislumbra o aventado excesso de prazo, eis que se trata de processo que se reveste de demasiada complexidade, o que demanda um maior elastério na marcha processual, isto em virtude da pluralidade de réus e crimes, os quais estão sendo assistidos por defensores distintos, cuja apuração dos fatos demandou minucioso trabalho de investigação com a necessidade de realização de diversas diligências investigativas (exame antropológico, laudos periciais, exames de DNA, relatórios de análise de dados telefônicos) bem como a inquirição de dezenas de testemunhas, com necessidade de expedição de cartas precatórias, sendo de bom alvitre assinalar, ainda, que mesmo com o atual cenário de pandemia que assola o país provocada pelo coronavírus (Covid-19), que exigiu adaptações por parte do Poder Judiciário para a continuidade da prestação de seus serviços, sendo necessário, inclusive, a suspensão temporária de atos presenciais como medida para evitar a disseminação do novo coronavírus, constata-se, ainda assim, que o feito originário encontra-se em seu regular processamento, não se verificando, pois, a ocorrência de desídia por parte do Estado. Aliás, em consulta junto ao sítio eletrônico do Superior
.
Tribunal de Justiça, para averiguação dos recursos manejados pela defesa técnica do corréu
Rodinei
(único que encontrava-se no aguardo do trânsito em julgado para designação da Sessão Plenária, segundo o impetrante), constata-se que o
AREsp
nº 1963970/MT transitou em julgado aos 05.10.2021, de modo que tão logo será designada Sessão Plenária para julgamento do beneficiário e demais acusados perante a Corte Popular - Medidas cautelares não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade do fato praticado e periculosidade do agente - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo remédio constitucional –
Pela denegação da ordem.
Destaques no original

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo

em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

N
o que concerne
à
violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
deve ser ressaltado que
ao revés da conotação que pretendeu dar o impetrante, tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva
do apelante
configura mera irregularidade
que
, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação
dele
em liberdade. Aliás, embora o impetrante tenha afirmado que nunca teria sido realizada a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do
acusado
, extrai-se das informações prestadas pela
autoridade acoimada de coatora
que foi feita

a
referid
a
reanálise
quando
do recebimento dos recursos em sentido estrito interpostos pelos
pronunciados
, conforme
pode ser visto a seguir:

DECISÃO

1 – Em atenção ao Ofício n. 61/2019-DAPI, bem como à certidão retro, este Juízo passa a reavaliar a prisão provisória dos réus Thiago Augusto Falcão e Mário da Silva Neto.

Compulsando os autos, verifica-se que, quando da prolação de sentença de pronúncia (fls. 1.707/1.710-pdf), o Juízo deixou de apreciar a prisão cautelar dos denunciados, sendo certo que, ao fazê-lo nesta ocasião, denota que ainda persiste a necessidade de prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados na denúncia e confirmados na sentença de pronúncia.

Não sem propósito, mais uma vez importante consignar que há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroboradas pelos laudos periciais constantes dos autos, exames de DNA, laudo antropológico, além dos depoimentos constantes dos autos, que revelam a morte de Claudinei Pinto Maciel,
Joneslei
Bueno Prado,
Tirço
Bueno do Prado e Sílvio Ricardo Viana Moro.

Ademais, a autoria dos denunciados foi descrita minuciosamente quando da sentença de pronúncia, sendo certo que, com relação aos réus segregados cautelarmente, os indícios de autoria restaram evidenciados pelas provas referentes aos dados telefônicos envolvendo os acusados no período da prática dos delitos, bem como posteriormente à sua consumação, sugerindo vínculo intelectual entre os acusados, além de revelar que a sua localização guardava proximidade com os locais dos fatos.

Assim, pelos depoimentos constantes dos autos, análise de dados telefônicos realizado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil e tudo mais que dos autos constam, restou demonstrado fortes indícios da prática dos crimes pelos aludidos réus.

Também
reputa-se
presente o fundamento da segregação cautelar (periculum
libertatis
), mormente diante da gravidade dos inúmeros delitos praticados e
pelo modus
operandi, além de que restou demonstrado que a liberdade dos denunciados poderá prejudicar a instrução processual ou mesmo impedir a futura aplicação da lei penal.

Ademais, não se verifica nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva.

Dessa feita, este Juízo MANTÉM a prisão cautelar dos denunciados, na forma do art. 312 e 313 do CPP.

2 – No mais, certificada a tempestividade, este Juízo RECEBE o recurso em sentido estrito interposto pela defesa dos réus Mário da Silva Neto (fls. 1.727/1.739-pdf) e
Rodinei
Nunes Frazão (fls. 1.765/1.779-pdf), apenas no efeito devolutivo (art. 584 do CPP), destacando que as razões já foram apresentadas.

2 – Ainda, RECEBE o recurso em sentido estrito interposto por João
Edegar
Gama (fl. 1.758-pdf), apenas no efeito devolutivo (art. 584 do CPP), e DETERMINA a intimação de seu patrono, via DJE, para apresentação das razões recursais no prazo legal,
ex
vi do art. 588 do CPP.

3 – Os recursos interpostos serão processados e subirão nos próprios autos, conforme previsão do art. 583, II, do CPP.

4 – Em atenção ao que dispõe o art. 589 do CPP e independentemente do que vier a alegar os recorridos, este Juízo MANTÉM a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

5 – Com a juntada das razões recursais por parte da defesa do réu João
Edegar
, INTIME-SE a parte recorrida (MPE) para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos interpostos no prazo legal.

6 – Adotadas as providências anteriores, apresentadas as razões e contrarrazões e cumpridas as formalidades legais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias.

7 – CUMPRA-SE.

Ademais,
não
é
demais assenta
r
que esta Corte de Justiça também realizou a
aludida
análise
,
conclui
ndo
pela necessidade
da
manutenção da prisão preventiva
do paciente
quando
do exame do
pedido de revogação da prisão preventiva do corréu Mário
da Silva

Neto
e de seus comparsas
,

n
o julgamento do
Recurso e
m Sentido Estrito n

1019782-95.2020.8.11.0000
–

que
convalidou a sentença de pronúncia
–
, levando em consideração
, naquela oportunidade,

os
elementos
estáticos que se comunicam a todos os
pronunciados
, vale dizer, não sujeitos à cláusula
rebus sic
standibus
, pois dizem respeito ao
modus operandi
empregado na prática dos crimes
que demonstra a
periculosidade
deles
,
sem contar que, no caso do paciente, este
responde por
inúmeros crimes graves
.

No referido julgamento, entendeu-se que a prisão
preventiva
dos pronunciados, incluindo, o paciente,
estava fundamentada na garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta das condutas
que foram
imputadas
na denúncia
,
eis
que são acusados da prática de “
três homicídios qualificados consumados e diversos outros crimes conexos praticados em associação criminosa com os outros corréus, o que revela, em tese, uma propensão à pratica criminosa, motivo pelo qual revela-se imperiosa a manutenção da sua prisão preventiva
”
;

porquanto, tais
elemento
s
fático
s

se estende
m
a todos os envolvidos.

A
lém do mais
, esta Segunda Câmara Criminal realizou, ainda que tacitamente, a reanálise da necessidade da prisão preventiva do paciente e dos demais pronunciados
na ocasião
dos julgamentos dos

H
abeas
C
orpus

n.
1011997-87.2017.8.11.0000, 1015371-77.2018.8.11.0000,
e
1013996-70.2020.8.11.0000 que foram impetrados seja em benefício do próprio paciente ou de seus comparsas, assim como também o fez, conforme acima
foi
dito, no julgamento do
R
ecurso em
S
entido
E
strito
n.
1019782-95.2020.8.11.0000)
;
cumprindo asseverar,
neste ponto,
que desde a subida deste recurso para julgamento
n
esta Corte de Justiça não há como se imputar eventual constrangimento ilegal ao juízo de primeiro grau, razão pela qual a pretensão deduzida pelo impetrante sequer deveria ser conhecida, eis que eventual elastério para a análise
do tema em
referência seria atribuída ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
deslocando, por conseguinte, a
competência para
exame
e julgamento
de

habeas corpus

ao
Superior Tribunal de Justiça.

Se isso não bastasse,
conquanto
anova redação do parágrafo único do art. 316do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determine a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa
dias
, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020,firmouo entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do
citado
art. 316 não implica automática revogação da prisão preventiva,
mas apenas no direito de o agente ter reanalisada a necessidade de manutenção da
sua
prisão
, o que pode ser
feito neste voto,
tendo em vista que o
vertente
processo
foi remetido para

esta Corte de Justiça,
no dia 7 de julho de 2020
,
em grau recursal.

A
liás, a
cerca da temática, o
Ministro Gilmar Ferreira Mendes,
na
decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020
prolatada no

Habeas Corpus
n. 18469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a
melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.
Destacamos

No
que se refere

à

ausência de
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impõe-se asseverar que essa tese já foi analisada e repelida no
julgamento do

Habeas Corpus
n.
1015371-77.2018.8.11.0000, ocasião em que
o acórdão
desta Segunda Câmara Criminal ficou assim ementad
o
:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, USO DE DOCUMENTO FALSO, FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – APONTADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA RESPALDADA NO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DE MENOR GRAVIDADE – IMPOSSIBILIDADE –ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – FEITO COMPLEXO – EXISTÊNCIA DE BONS PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –

ORDEM DENEGADA.

A discussão acerca deterou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, o que se revela inviável no estreito rito do
habeas corpus
.

Não merece reforma a decisão que mantém a prisão preventiva com base na necessidade de custódia do agente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos delitos, e para conveniência da instrução criminal.

Não há falar em substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando
esta
se encontra fundamentada e respaldada no art. 312 do Código de Processo Penal.

A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, máxime quando inexiste desídia por parte do Ministério Público ou da autoridade apontada como coatora na condução do feito, sobretudo quando a alegada morosidade decorre da complexidade do feito.

Os predicados pessoais porventura ostentados pelo paciente não têm o condão de, isoladamente, elidir a segregação cautelar.

No julgamento
citado por último
, além da periculosidade do paciente consistente no
modus operandi
,

em tese,
empregado
por ele
na prática dos crimes, um
dos quais
com a decapitação da cabeça da vítima,
ficou consignada
, também,
a necessidade
da
garantia da ordem pública tendo em vista
a sua
reiteração delitiva
, porquanto:
“
o paciente

é criminoso contumaz específico, eis que responde, perante a Comarca de Nobres/MT, a dois
Inquéritos Policiais pelo suposto cometimento de dois crimes de homicídio e furto (nº. 642-75.2015.811.0030, de cód. 49088; e nº. 1033-30.2015.811.0030, de cód. 50085), além de possuir em seu desprestígio a Ação Penal nº. 554-93.2013.811.0034l, de cód. 31828, em trâmite na Comarca de Dom Aquino/MT, pela prática, em tese, dos crimes de furto simples e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
”

Assim, diante da renitência criminosa do paciente, deve incidir o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

C
onforme acima
foi asseverado
,
tratand
o-se de argumentos estáticos
não sujeito à cláusula
rebus sic
standibus
, está acobert
ado pela coisa julgada material, não havendo qualquer questionamento a ser realizado acerca da necessidade
da prisão preventiva
do paciente
em decorrência
da gravidade concreta dos crimes pelos quais e
le e
seus comparsas foram pronunciados
;
bem assim

devido a
sua reiteração delitiva.

Logo
, não resta a menor dúvida que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem
configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria; bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal,
satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais
, impõe-se ressaltar que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Assim, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

Em
situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que quando a gravidade concreta do crime e/ou as condições pessoais do agente demandarem a decretação da sua prisão processual, é incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes, tal como se infere do julgado a seguir sintetizado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, notadamente a periculosidade do recorrente, evidenciada no
modus operandi do delito, uma vez que utilizando-se da relação familiar com a vítima, já que era seu padrasto, praticou com ela atos libidinosos, além de oferecer-lhe dinheiro visando a ocultação do crime, não há que se falar em ilegalidade.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(
RHC 96.313/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
06/06/2018
).
Destacamos

A
despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita
com carteira assinada antes do cárcere, estudo e classificação no Enem, assim como o exercício de ocupação de operador comercial no minimercado anexo ao Centro de Ressocialização de Cuiabá
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade
ou ser agraciado com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar
, tal como
consta
do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

No tocante a
tese,
segundo a qual
o
paciente estaria padecendo de constrangimento ilegal
pelo excesso de prazo da sua custódia cautelar,

é imperioso registar que
,
igualmente, não assiste razão ao
impetrante, e
is que não ficou demonstrado que o
referido elastério
teria decorrido da desídia do juízo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que poderia ensejar
alguma providência desta
C
orte
de Justiça
.

Isso
,
porque
se
observa que
o processo originário tramita de maneira mais lenta tendo em vista as particularidades do caso, que
tem

cinco

acusados
que
deduziram vários

pedidos
examinados e indeferidos pela
autoridade judiciária
de primeiro grau
e
por
esta Corte de Justiça
;
além da
necessidade de o magistrado ter que remeter o
s

autos i
númeras vezes ao Ministério Público para manifestação, ou te
r
que para
r

para
prestar informações solicitadas
por este
Tribunal de Justiça, a exemplo d
o
paciente que
depois

do
decreto prisional já teve pedido
s
de revogação da prisão preventiva
e
liberdade provisória apreciados e indeferidos
pel
o

juízo de primeiro grau
e
por este
Tribunal de Justiça

com base em decisões que demonstraram de forma clara e insofismável a necessidade
da
manutenção do

encarceramento cautelar
do acusado
,

causando, consequentemente, maio
r delonga no trâmite
processual,
isso
sem contar a complexidade do
processo
cuja denúncia enumera a prática de 17 fatos criminosos a saber:

[...]
1° e 2º Fato: Homicídios das vítimas
Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado.

Consta dos autos do incluso inquérito policial, que no dia 09.05.2016, cm horário indeterminado, na propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”. Localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado MARIO DA SILVA NETO, Vulgo “NETO”, com consciência, vontade animo de matar, por motivo fútil consistente em discussão banal, mediante recurso que dificultou as defesas das vítimas consistente em agir de surpresa, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), efetuou disparos contra as
Vitimas
TIRÇO BUENO PRADO, vulgo “PRADO” e JONESLEI BUENO PRADO, vulgo “PRADINHO”, provocando-lhes lesões que resultaram em suas mortes (laudo
perinecroscópico
de fls. 135/158, laudos periciais antropológicos de fls. 436/459 e fls. 612/624, ambos c/c com o laudo pericial de DNA de fls. 632/642).

3º Fato: Homicídio da vítima Claudinei Pinto Maciel.

Consta também, que no dia 13.05.2016, horário indeterminado, na propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, com consciência, vontade e ânimo de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima consistente em agir de surpresa, com o fim de assegurar a impunidade dos crimes descritos no item anterior, utilizando-se instrumento foi identificado, provocou lesões que resultaram na morte da vítima CLAUDINEI PINTO MACIEL (laudo
perinecroscópico
de fls. 135/158 e laudos periciais antropológico de fls. 183/185 e 368/374).

4° Fato: Homicídio da vítima Sílvio Ricardo Vianna Moro.

Consta, ainda, que no dia 18.05.2016, em horário indeterminado, no terreno marginal a rodovia conhecida como estrada do Manso, próximo, à entrada da Fazenda São Paulo, no caminho entre Campo Verde/MT e Chapada dos Guimarães/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA e MARIO DA SILVA NETO, Vulgo “NETO”, com consciência, vontade e ânimo de matar, de forma dissimulada por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, para o fim de assegurar a impunidade dos crimes descritos nos itens anteriores, utilizando-se de instrumento não identificado, provocaram lesões que resultaram a morte da vítima SÍLVIO RICARDO VIANNA MORO (laudo
perinecroscópico
de fls. 392/417 e laudo de DNA de fls. 625/631).

5º, 6º, 7º e 8º Fatos: Da destruição e ocultação de cadáveres referente as vítimas
Tirço
Bueno Prado,
Joneslei
Bueno Prado, Claudinei Pinto Maciel e Sílvio Ricardo Viana Moro.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 09.05.2016, em horário não especificado, na propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT dia, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, Vulgo “NETO”, e RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO”, após a morte das vítimas TIRÇO BUENO PRADO, vulgo “PRADO” e JONESLEI BUENO PRADO, vulgo “PRADINHO”, destruíram parte de seus cadáveres, mediante carbonização (laudo
perinecroscópico
fls. 135/158, laudos periciais antropológicos de fls. 436/459 e fls. 612/624, ambos c/c com o laudo pericial de DNA de fls. 632/642).

Consta ainda, que após o dia 09.05.2016, em horário não especificado, nas proximidades do Rio Mata Grande, comarca de Planalto da Serra/MT dia, o denunciado THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, em auxílio aos demais codenunciados MARIO e RODINEI, ocultou parte da ossada que restou dos cadáveres carbonizados das vítimas TIRÇO BUENO PRADO vulgo “PRADO” e JONESLEI BUENO PRADO, vulgo “PRADINHO”, dentro de um saco, tipo sacola plástica, jogando-o no rio mencionado (laudo pericial antropológico de fls. 436/459).

Consta, também, que no dia 13.05.2016, em horário não especificado, na propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, após matar a vítima CLAUDINEI PINTO MACIEL, destruiu seu cadáver, mediante carbonização (laudo
perinecroscópico
fls. 135/158 e laudos periciais antropológicos de fls. l83/185 0368/374).

Consta, por fim, que em 18. 05. 2016, em horário não especificado, no terreno marginal à rodovia conhecida Como Estrada do Manso, próximo à entrada da Fazenda São Paulo, no caminho natural entre Campo Verde e Chapada dos Guimarães, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados
THIAGO

AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA
e
MARIO DA SILVA NETO
, vulgo “NETO”, após matarem a vítima SILVO RICARDO VIANNA MORO, ocultaram o cadáver, arremessando em um matagal, além de terem decapitado a cabeça, tudo para dificultar a identificação do corpo, caso fosse eventualmente localizado (laudo
perinecroscópico
de Fls. 392/417 e laudo de DNA de fls. 625/631).

9º, 10º e 11º Fatos: Falsificação de instrumento público particular, falsificação de sinal público e uso de documento falso.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que após os homicídios descritos nos itens anteriores, durante a segunda quinzena do mês de maio de 2016, em horário e local não especificados, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZAO”, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA ” E JOÃO EDGAR DA GAMA, agindo em coautoria delitiva consistente em união de desígnios e divisão de esforços, falsificaram, no todo, documento particular, qual seja, um contrato de arrendamento do imóvel rural relativo a “Fazenda
Sapopema
, bem como a falsificação de sinal público no mesmo documento (contrato falsificado as fls. 56/61), informações do 2º Tabelionato de notas de Rondonópolis fls. 76/77 e imagens de fls. 80/82).

Consta, ainda, que no dia 16/06/2016 na propriedade rural denominada Fazenda
Sapopema
, município de Planalto da Serra, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA fez uso do documento particular falso acima mencionado (fls. 49/54) para justificar sua presença na propriedade.

Consta, também, que em meados de junho de 2016, em horário e local não especificados, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, e RODINEI NUNES FRAZÃO fez uso do documento particular falso mencionado, tudo para justificar a realização de fretes visando a subtração de bens e semoventes da propriedade rural em tela.

12º, 13º, 14º e 15º Fatos: Furtos Qualificados consumados e furto tentado.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 09 de maio de 2016, em horário indeterminado, na propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, e RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO”, agindo em coautoria delitiva, caracterizada
pela união desígnios e divisão de esforços, subtraíram, para ambos, coisas alheias móveis consistentes em uma caminhonete Toyota/Hilux, cor branca, placa NCH4839, em prejuízo do espólio de JONESLEI BUENO PRADO (dados do veículo as fls. 287/288), e o denunciado MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”,

subtraiu uma motocicleta, cor amarela, marca KASINSKI CRZ 150, além de um compressor, ferramentas e diversos objetos, em prejuízo do espólio de TIRÇO BUENO PRADO.

Consta, ainda, que em meados de junho de 2016, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, RODINEI NUNES FRAZÃO,
Vulgo“NEI
/NEY/FRAZÃO
”,THIAGO
AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA e EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA”, agindo em coautoria delitiva. Caracterizada pela união de desígnios e divisão de esforços, subtraíram, para todos, coisas alheias móveis consistentes em diversos maquinários, a saber uma colheitadeira
Jhon
Deere, duas grades, um trator
Valmet
1780 e um pulverizador, em prejuízo do espólio de TIRÇO BUENO PRADO, vulgo “PRADO” (documentos de fls.65/66 e 165).

Consta, também, que no dia 18 de maio de 2016, em horário não especificado, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO” e THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, agindo em coautoria delitiva, caracterizada pela união de desígnios e divisão de esforços, subtraíram, para ambos, coisa alheia móvel consistente em uma caminhonete VW’
Amarock
, cor preta, placa NUA5951 (dados do veículo às Fls.308/309), em prejuízo do espólio SILVIO RICARDO VIANNA MORO. Consta ainda que o denunciado MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, furtou um celular em prejuízo do espólio de SÍLVIO RICARDO VIANNA MORO.

Consta no fim, que entre as datas de 15 e 16 de junho de 2016, em horário não especificado, na propriedade rural denominada “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados MÁRIO DA SILVA NETO, vulgo “Neto”, RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLVEIRA, EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR DA GAMA, tentaram subtrair, para todos, coisas alheias móveis consistentes em gados (semoventes), em quantidade indeterminada, pertencentes ao espólio de TIRÇO BUENO PRADO, só não logrando êxito porque foram surpreendidos por amigos e familiares das vítimas TIRÇO E JONESLEI (“Prado” e “Pradinho”) por ocasião do transporte.

16º Fato: Da Receptação.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no mês de junho de 2016, em horário local não especificados, o denunciado THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA adquiriu ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime consiste em caminhonete Toyota/Hilux, cor branca, placa NCH 839, em prejuízo do espólio de JONESLEI BUENO PRADO, vulgo “PRADINHO” (dados do veículo as Fls. 287/288, e imagens às fls. 80/82).

17º Fato: Da associação criminosa.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que durante os meses de maio, junho, julho, agosto de 2016, os denunciados MARIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”, RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO", e THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA associaram-se para o fim de cometerem crimes, com a utilização de armas em alguns deles (artigo 288, parágrafo único, do CP), contando com auxílio dos denunciados EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR DA GAMA na prática de alguns delitos.

Da Narrativa Cronológica dos Fatos

Conforme se logrou apurar, as vítimas TIRÇO, vulgo “PRADO” E “JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, respectivamente pai e filho, eram
proprietários da “Fazenda
Sapopema
”, localizada no município de Planalto da Serra, onde trabalhavam e residiam sozinhos. As vítimas tinham a intenção de vender ou arrendar o imóvel, ocasião em que o denunciado RODINEI e a vítima SÍLVIO RICARDO VIANNA MORO, no ano de 2015, tomaram conhecimento da situação e a partir daí se passaram por corretores informais, colocando-se à disposição para oferecerem o imóvel rural, além de auxiliarem no processo de regularização do imóvel que não possuía escrituração legal.

Após inúmeras conversas, o denunciado RODINEI e a vítima SÍLVIO adquiriram confiança das vítimas e passaram a frequentar o imóvel por diversas vezes. Em uma das visitas à Fazenda
Sapopema
, em 09.05.2016, o denominado ROSINEI apresentou o denunciado MÁRIO, vulgo “Neto”, às vítimas TIRÇO, vulgo “PRADO” e JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, como sendo um possível comprador ou arrendatário do imóvel rural.

Nessa ocasião, contudo, o denunciado MARIO, vulgo “NETO”, e a vítima TIRÇO, vulgo “PRADO”, não conseguiram se entender sobre eventual arrendamento, na medida em que a referida vítima queria supervisionar e autorizar todas as atividades, e, de maneira totalmente desproporcional e agindo mediante surpresa, sem que as vítimas pudessem esperar, o referido denunciado sacou um revólver (não apreendido) e desferiu disparos contra as vítimas TIRÇO, vulgo “PRADO” e JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, causando-lhe o óbito. Ato contínuo, o denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, em coautoria com o denunciado RODINEI, a fim de assegurar a impunidade dos crimes, utilizando-se de pedaços de madeira e materiais inflamáveis, colocaram fogo nos cadáveres das vítimas indicadas.

Em seguida, os denunciados MARIO, Vulgo “NETO”, e RODINEI, subtraíram, para ambos, uma caminhonete Toyota/HILUX, cor branca, placa NHC 4839, pertencente a vítima JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, bem como o denunciado MARIO, Vulgo “NETO”, ainda subtraiu uma motocicleta, cor amarela, marca KASINSKI CRZ 150, além de compressor, ferramentas e diversos objetos, pertencentes a vítima TIRÇO, vulgo “PRADO”.

Após a morte das vítimas “PRADO” E “PRADINHO”, o denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, arquitetou e deu início a uma série de crimes em associação com os demais denunciados RODINEI e THIAGO, contando com o auxílio dos denunciados EVANGELISTA, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR, além da vítima SÍLVIO, tudo visando tomar da propriedade rural das vítimas acima indicadas e da subtração de todos os bens móveis e semoventes (gado) da fazenda.

Assim, no dia 13 de maio de 2016, horário indeterminado, o denunciado THIAGO, cumprindo determinação do denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, retornou à Fazenda
Sapopema
, para o fim de determinar de ocultar qualquer vestígio deixado nos assassinatos das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”. Dessa forma, o denunciado THIAGO limpou os restos mortais que ainda existiam das vítimas carbonizadas, colocou-os dentro de uma sacola plástica e os jogou em um rio próximo (Rio Mata Grande).

Ocorre, contudo, que a vítima CLAUDINEI PINTO MACIEL, um vaqueiro de propriedade rural vizinha apareceu na Fazenda
Sapopema
em busca de uma vaca desgarrada e provavelmente desconfiou que algo de errado aconteceu naquele local. O denunciado THIAGO detectou a presença da vítima CLAUDINEI, e, antes mesmo da referida vítima adentrar a porteira da fazenda, a fim de assegurar a impunidade dos assassinatos das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”, sem que a vítima CLAUDINEI pudesse esperar, de forma a dificultar a sua defesa, o denunciado THIAGO efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima e causaram seu óbito.

Com o fito de assegurar a impunidade do crime da vítima CLAUDINEI, o denunciado THIAGO amontoou alguns pneus e objetos inflamáveis e ateou fogo no cadáver da vítima referida. Na sequência, o referido denunciado evadiu-se do local.

No dia seguinte à morte da vítima CLAUDINEI, seu irmão desconfiou do sumiço e foi ao seu encalço na Fazenda
Sapopema
. Na propriedade, o irmão localizou os restos mortais carbonizados de CLAUDINEI e imediatamente acionou a Polícia Civil. Até então não havia vestígios das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”.

Dando seguimento às ações criminosas, o denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, em coautoria com os demais denunciados RODINEI e THIAGO, contando com o auxílio dos denunciados EVANGELISTA e JOÃO EDGAR, além de SÍLVIO (os quais sabiam da ocorrência dos assassinatos anteriores), traçaram um plano para que, juntos, pudessem forjar um contrato de arrendamento da Fazenda
Sapopema
, e, assim, tomariam em definitivo do referido imóvel.

Entretanto, a vítima SÍLVIO, que até então tinha conhecimento dos assassinatos perpetrados e do plano arquitetado, mostrou exitoso em aceitar participar da empreitada, advertindo aos demais denunciados que acabariam sendo descobertos. Com a negativa da vítima SÍLVIO, desconfiados de que não poderiam mais contar com o comparsa, em 18 de maio de 2016, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, e THIAGO, mediante dissimulação consistente na estória de adquirirem um gado em região denominada Bom Jardim, foram com a vítima SÍLVIO (na própria caminhonete AMAROCK pertencente à vítima) rumo à localidade descrita, e, no meio do caminho, sem que a vítima pudesse esperar, provavelmente utilizando-se de arma de fogo, desferiram disparos contra a vítima SÍLVIO, causando-lhe ferimentos que resultaram em seu óbito. Como se não bastasse, a fim de dificultar sua identificação, os denunciados arrancaram a cabeça do cadáver e o ocultaram em um matagal próximo da rodovia conhecida por “Estrada do Manso”.

Mais uma vez, aproveitando-se da morte da vítima SÍLVIO, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, e THIAGO, subtraíram para ambos, a caminhonete VW
Amarock
, cor preta, placa NUA5951 (dados do veículo às fls. 308/309), pertencente à vítima, além do denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, subtraiu o celular da vítima SÍLVIO, inclusive permaneceu com o aparelho e utilizou-se da linha telefônica por algum tempo.

Dando continuidade à saga criminosa, a fim de legalizar a posse sobre a Fazenda
Sapopema
, entre os dias 22 e 31 de maio de 2016, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, THIAGO e RODINEI, contando com o auxílio dos denunciados EVANGELISTA, vulgo “TUTA”, e JOÃO EDGAR confeccionaram um contrato particular falso de arrendamento de imóvel rural para exploração agrícola e pecuária, no qual figurava a vítima TIRÇO, vulgo “PRADO”, como arrendador, o denunciado JOÃO EDGAR como arrendatário, e os denunciados RODINEI e EVANGELISTA como testemunhas.

Para conferir “ares” de autenticidade e legalidade, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, THIAGO e RODINEI, contando com o auxílio dos denunciados EVANGELISTA, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR, “fabricaram” uma assinatura da vítima TIRÇO, vulgo “PRADO” e conseguiram ainda falsificar, também “fabricando” selo ou sinal atribuído por lei a autoridade, ou sinal público de tabelião, quais sejam, o carimbo de firma e assinatura do escrevente do 2º Tabelionato de Notas e Registro de Pessoas Naturais de Rondonópolis/MT atestando autenticidade da assinatura da vítima TIRÇO, vulgo “PRADO”(informações do cartório às fls. 76).

Por ocasião da assinatura do referido contrato perante o cartório na comarca de Campo Verde/MT, a mando do denunciado MÁRIO, vulgo
“NETO”, houve o reconhecimento das demais assinaturas dos denunciados RODINEI, EVANGELISTA, vulgo “TUTA” e JOÃO EDGAR, registrando-se que nessa ocasião, foi possível notar através das imagens fornecidas por câmera de vigilância (relatório de fls. 80/82) que o denunciado THIAGO conduzia a caminhonete Toyota/Hilux, cor branca, placa NCH4839, pertencente à vítima JONESLEI, vulgo “PRADINHO”, mesmo sabendo que o referido automóvel era produto de crime (fls. 80/82).

Após a confecção do referido contrato falsificado, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, RODINEI, THIAGO e EVANGELISTA, vulgo “TUTA”, visando promover a subtração dos maquinários, semoventes e demais objetos que se encontravam na Fazenda
Sapopema
, foram em busca de pessoas que pudessem promover o transporte de tais bens, inclusive instalando uma placa na entrada da propriedade rural que noticiava seu arrendamento ao denunciado JOÃO EDGAR.

Assim, em meados de junho de 2016, os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, RODINEI, THIAGO e EVANGELISTA, utilizando-se do contrato falsificado mencionado, entraram em contato com as pessoas de AMIVALDO PINTO DE OLIVEIRA, vulgo “MAGUILA” e IVAN JEHLE, que foram os responsáveis pelo transporte de diversos maquinários, a saber uma colheitadeira
Jhon
Deere, duas grades, um trator
Valmet
1780 e um pulverizador, de propriedade de TIRÇO, vulgo “PRADO”, retirando-os da Fazenda
Sapopema
(documentos de fls. 65/66 e 165).

Já em 15 de junho de 2016, o denunciado RODINEI, à mando do denunciado MÁRIO, vulgo “NETO”, contando com o auxílio dos denunciados THIAGO e JOÃO EDGAR, contrataram a pessoa de ISRAEL CÂMARA BARROS para que, juntamente com um comboio de homens, pudessem retirar o gado existente na Fazenda
Sapopema
. Ocorre que naquele dia os animais estariam muito ariscos, motivo pelo qual não foi possível o transporte do gado. No dia seguinte, em nova tentativa de retirar o gado da fazenda os denunciados THIAGO, RODINEI e EVANGELISTA se dirigiram ao mesmo local com as pessoas contratadas pelos denunciados, entretanto, o transporte foi impedido, na medida em que amigos/familiares das vítimas “PRADO” e “PRADINHO” apareceram no local (Eduardo Crema e Cleuza Prado).

Registre-se que no momento em que chegaram ao local, a pessoa e Cleuza Prado, esposa da vítima “PRADO” se deparou com uma placa afixada na porteira na entrada da fazenda em que continha os seguintes dizeres: “Arrendamento Faz. Santa Juliana II – Arrendatário: João, Edgar D.A.G.AMA. 066.9723-3374. Proibido a entrada sem autorização” (auto de apreensão de fls. 91/92, placa apreendida na fazenda, fotos às fls. 113/114). Nessa ocasião, o denunciado THIAGO, que estava no comando do translado do gado, na tentativa de evitar suspeitas, fez uso do documento falso consistente do contrato particular de arrendamento apresentando à pessoa de Eduardo Crema, onde constava o nome do denunciado JOÃO EDGAR como arrendatário do referido imóvel.

Os amigos/familiares das vítimas “PRADO” e “PRADINHO” desconfiaram da ação e levaram os fatos ao conhecimento da Polícia Civil que já investigava a morte do vaqueiro CLAUDINEI. A partir de então, operacionalizou-se um novo rumo das investigações, utilizando-se de medidas cautelares diversas (dentre elas quebras de sigilo de dados telefônicos, buscas e apreensão), além da colheita da prova testemunhal e interrogatório de alguns denunciados, que acabaram por revelar a sucessão de mortes violentas contra as vítimas “PRADO” e “PRADINHO”, e das vítimas “CLAUDINEI” e “SÍLVIO”, essas duas últimas mortes como forma de assegurar a impunidade, bem como a sucessão de furtos de bens móveis das vítimas falecidas e tentativa de permanecer na posse da Fazenda
Sapopema
, de propriedade das vítimas “PRADO” e “PRADINHO”, tudo em associação criminosa entre os
denunciados, parte deles participando dos assassinatos das vítimas nominadas e ocultação dos cadáveres (denunciados MÁRIO, vulgo “NETO”, RODINEI e THIAGO), e outra parte sabendo dos assassinatos, participando dos crimes de falsificação de documentos e subtração de bens, dentre outros (denunciados EVANGELISTA e JOÃO EDGAR).

Registre-se que os denunciados MÁRIO, vulgo “NETO” e THIAGO respondem por vários processos criminais e inquéritos policiais no Estado, dentre eles pela prática de homicídios e porte de arma de fogo, sendo considerados de alta periculosidade. Ambos
encontram-se
presos preventivamente por decisão deste nobre juízo. Os denunciados RUDINEI e EVANGELISTA também respondem a processos criminais e inquéritos, notadamente pela prática de crimes patrimoniais (estelionato, furto, apropriação indébita, dentre outros).

Assim agindo, os denunciados encontram-se incursos nos seguintes crimes:

1) MÁRIO DA SILVA NETO, vulgo “NETO”
: incursos nos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal (por duas vezes) em relação às vítimas
Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado; art. 121, §2º, IV e V do Código Penal, em relação à vítima Sílvio Ricardo Vianna Moro; art. 211 do Código Penal (por três vezes); art. 296, §1º, inc. I, do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal; art. 304 do Código Penal; art. 155, §6º, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

2) THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA
: incurso nos crimes previstos no art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal, em relação à vítima Claudinei Pinto Maciel; art. 121, §2º, IV e V do Código Penal, em relação à vítima Sílvio Ricardo Viana Moro; art. 211 do Código Penal (por três vezes); art. 296, §1º, inc. I, do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal; art. 304 do Código Penal; art. 155, §4º, inc. IV, do Código Penal (por duas vezes); art. 155, §6º, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 180, caput, do Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

3) RODINEI NUNES FRAZÃO, vulgo “NEI/NEY/FRAZÃO”
: incurso nos crimes previstos no art. 211 do Código Penal (por duas vezes, em relação os cadáveres das vítimas
Tirço
Bueno Prado e
Joneslei
Bueno Prado); art. 296, §1º, inc. I, do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal; art. 304 do Código Penal; art. 155, §4º, inc. IV, do Código Penal (por duas vezes); art. 155, §6º, c/cart. 14, II, do Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

4) EVANGELISTA MATIAS SALES, vulgo “TUTA”
: incurso nos crimes previstos no art. 296, §1º, inc. I, do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal; art. 155, §4º, inc. IV, do Código Penal (por duas vezes); art. 155, §6º, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput. Do Código Penal;

5) JOÃO EDGAR DA GAMA
: incurso nos crimes previstos no art. 296, §1º, inc. I, do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal; art. 155, §6º, c/c art. 14, II, do Código Penal, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
[...]

Destaques

no

original

Nesse contexto, conquanto o impetrante tenha apontado como paradigma o julgamento do
H
abeas
C
orpus
n.

1005247
-
30
.
2021
.
8
.
11
.
0000

r
elatado
por este magistrado
, a situação do paciente daquele
processo
diferencia em vários aspectos do caso
analisado neste,
eis que naquele o paciente sequer havia recorrido da sentença de pronúncia para que
pudesse ser
submetido
imediatamente
ao Tribunal do Júri
. No entanto
,
a
interposição de recursos em sentido estrito por par
te dos coacusados, e
de
recurso de apelação
pelo
do Ministério Público,
acabou por atrasar a tramitação da ação penal
,
isso
sem contar que naquela ocasião havia uma incerteza quanto
à
realização de atos presenciais por conta do estágio da pandemia,
por isso
ficou consignado
que não seria possível
prever quando
aquele
denunciado
ser
ia
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Contudo, no caso

discutido

n
esta
ação mandamental o
paciente
recorreu da sentença de pronúncia
,
impetrou mais de um
habeas corpus
,

a denúncia relata a ocorrência de
17 (dezessete) fatos criminosos
;
e
, o que mais importante:
está na
i
minência de ser submetido à Corte Popular, tendo em vista
a diminuição dos
casos de contaminados
, internados e mortos
em decorrência da
covid-19
.

Se isso não bastasse
,
depreende-se
, também, das
informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que
existiram inúmeras particularidades no caso em análise,
consistentes em pluralidade de
acusados
com advogados distintos, dezenas de testemunhas
que foram
ouvidas, variados pedidos das partes, nomeação de defensores dativos, intimações por edital, renúncia dos patronos constituídos, cumprimento de inúmeros atos por intermédio de carta precatória além de “
diligências incomuns,
que, certamente, demandaram tempo maior para a sua conclusão, dentre elas: exame antropológico, laudos periciais, exames de DNA, relatórios de análise de dados telefônicos, em razão da gravidade concreta dos crimes
”
(ID 108605972
)
.

De mais a mais
, deve ser ressaltado

que
os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo
deve
ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo
ou para
a análise de determinado pleito,
não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Por outro viés
, não se pode olvidar que estamos diante de um cenário excepcional ocasionado pela pandemia da
c
ovid-19, razão pela qual, eventual elastério estaria plenamente justificado, mormente por não existir desídia do Poder Judiciário, tampouco
de pedidos protelatórios

do
Ministério Público,
tal como
acima foi afirmado,
motivo pelo qual
não
se pode
se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo
, tampouco ao
art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

A propósito, sobre este tema, eis o recente entendimento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
"OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n.

0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca
da
matéria, deixou assentado, também recentemente:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO
- OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) –
PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO

– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art.
316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o
periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).

Destacamos

Por derradeiro
,
tal como
foi
destacado pela Procuradora-Geral de Justiça no parecer encontradiço no ID109868471,
deve ser registrado que o

AREsp
n. 1963970/MT, interposto pelo
denunciado

Rodinei
Nunes Frazão ao Superior Tribunal de Justiça, transitou
em julgado
no dia

5
de outubro de
2021,
“
de modo que tão logo será designada Sessão Plenária para julgamento do beneficiário e demais corréus perante a Corte Popular
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo
improcedente
s
o
s

pleitos
deduzido
s
em favor de
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021